Tribunal: TJES
Processo: 5003581-43.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003581-43.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODAIR JOSE JANUTTE
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO 5003581-43.2023.8.08.0030

RECORRENTE: ODAIR JOSE JANUTTE

RECORRIDO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ANTÔNIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO / VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente, ante sua comprovada hipossuficiência (ID. 6167528)

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO.
NARRA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE TEVE O FORNECIMENTO DE ÁGUA INTERROMPIDO EM SUA RESIDÊNCIA NO PERÍODO DE 29.11.2022 A 06.12.2022, OU SEJA, DURANTE 08 (OITO) DIAS, LHE CAUSANDO TAL SITUAÇÃO CONSTRANGIMENTOS DIVERSOS, REQUERENDO AO FINAL A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL.
RECURSO DA PARTE AUTORA
PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, UMA VEZ QUE OCORREU CERCEAMENTO DE DEFESA NA MEDIDA EM QUE NÃO HOUVE OITIVA DE TESTEMUNHAS E NEM DEPOIMENTO PESSOAL DO REQUERIDO PARA CONTRAPOR A DOCUMENTAÇÃO POR ELA PRODUZIDA DE FORMA UNILATERAL, VINDO UNICAMENTE DE SEUS BANCOS DE DADOS, ONDE PODEM SER ALTERADAS OU ESCONDIDAS SEM QUALQUER DIFICULDADE, COM DE FATO OCORREU. NO MAIS, ADUZ, EM SUMA, QUE MESMO QUE O MUNICÍPIO ESTIVESSE PASSANDO POR PERÍODOS DE FORTE CHUVA, HOUVE DESCASO DA AUTARQUIA EM RESOLVER A SITUAÇÃO, NÃO TENDO O ZELO NECESSÁRIO E, PORTANTO, CARACTERIZANDO A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA PARTE RECORRIDA (ID. 5851300)
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA GUERREADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

APÓS ANÁLISE DETIDA DOS AUTOS VERIFICO QUE NÃO MERECE REFORMA A SENTENÇA GUERREADA, UMA VEZ QUE, EM QUE PESE TER OCORRIDO A FALTA DE ÁGUA NO BAIRRO DA RECORRENTE, VERIFICO QUE A RECORRIDA LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR QUE TAL SITUAÇÃO NÃO SE DEU POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E SIM POR CASO FORTUITO, CONSIDERANDO AS FORTES CHUVAS QUE ASSOLARAM O MUNICÍPIO DE LINHARES. ADEMAIS, QUANTO À ALEGAÇÃO DE DESCASO NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA, NÃO ASSISTE RAZÃO À PARTE RECORRENTE, ISTO PORQUE DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS PELA RECORRIDA (ID. 5851285,
5851287, 5851288) VERIFICO QUE HOUVE DISPONIBILIZAÇÃO GRATUITA DE CAMINHÃO PIPA NA REGIÃO AFETADA PELA FALTA DE ÁGUA.
NESSE SENTIDO, COADUNO COMO O SEGUINTE ENTENDIMENTO EXARADO EM SENTENÇA PELO JUÍZO
A QUO: “ SOBRE TAL SITUAÇÃO NÃO HÁ NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, BEM COMO DA REALIZAÇÃO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO QUE ACABA POR AFASTAR A RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO NA OCORRÊNCIA DO DANO. DIVERSO O CASO DOS AUTOS AO OCORRIDO NO BAIRRO AVISO, ONDE ALI RESTOU DEMONSTRADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DO REQUERIDO NO QUE DIZ RESPEITO A FALHA DA MANUTENÇÃO DE SUA REDE DE ABASTECIMENTO NAQUELA LOCALIDADE, NO BAIRRO INTERLAGOS, ALIÁS EM ALGUMAS RUAS DO ALUDIDO BAIRRO, A FALHA DO SERVIÇO SE DEU EM DECORRÊNCIA DAS FORTES CHUVAS QUE CULMINARAM COM O ROMPIMENTO DE ADUTORA E COM ISSO DEMORA EM SUA MANUTENÇÃO EM RAZÃO SITUAÇÃO DECLARADA NO DECRETO 1.606 DA MUNICIPALIDADE. ADEMAIS, POR SER TAMBÉM DE RESPONSABILIDADE DOS MORADORES TEREM EM SUA RESIDÊNCIA RESERVATÓRIO (CAIXA D ́AGUA), O REQUERIDO DEMONSTRA QUE DISPONIBILIZOU CAMINHÕES-PIPA PARA O ABASTECIMENTO DOS RESERVATÓRIOS DOS USUÁRIOS COMO FORMA DE MITIGAR O POSSÍVEL DESABASTECIMENTO. O CASO FORTUITO REPRESENTA O ATO OU O FATO ESTRANHO À VONTADE DAS PARTES, TAIS COMO GREVES, GUERRAS E REVOLUÇÕES INTESTINAS, SENDO DOIS ELEMENTOS PARA A SUA CARACTERIZAÇÃO, O
INTERNO
(INCIDE DURANTE O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PRODUTO OU EXECUÇÃO DO SERVIÇO, NÃO EXIMINDO A RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR) E O
EXTERNO
(É ALHEIO OU ESTRANHO AO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PRODUTO OU EXECUÇÃO DO SERVIÇO, EXCLUINDO A RESPONSABILIDADE CIVIL). A CARACTERÍSTICA DE INEVITABILIDADE E IRRESISTIBILIDADE QUE RESIDE O CONCEITO DE FORTUITO EXTERNO DIZ RESPEITO À IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE EVITAR OU RESISTIR AO FATO.(...) ASSIM, DEMONSTRADO NOS AUTOS A OCORRÊNCIA DE FATO QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE, OU SEJA CASO FORTUITO, NÃO HÁ NESTA SITUAÇÃO COMO RESPONSABILIZAR O REQUERIDO PELO EVENTO DANOSO, EM RAZÃO DE QUE O MESMO OCORREU EM PERÍODO DE FORTES CHUVAS E QUE NÃO PERMITIAM O BREVE CONSERTO DA REDE, DISPONIBILIZANDO FORMA DE REDUZIR OS PERCALÇOS EXISTENTES AOS SEUS CONSUMIDORES.”
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a acertada sentença de piso por seus próprios fundamentos na forma do art. 46 da lei 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, estando suspensa sua exigibilidade ante a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §3º do CPC.

THAITA CAMPOS TREVIZAN
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)